Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-18.2019.8.11.0088
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000042-18.2019.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVANIR DA SILVA ROCHA - CPF: 537.951.481-20 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DA DIB. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da segurada para reconhecer a natureza acidentária do benefício, determinar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária e fixar a Data de Início do Benefício na data da citação do INSS, alegando a embargante erro material quanto ao marco inicial do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão quanto à fixação da DIB da aposentadoria por invalidez acidentária, de modo a permitir sua retroação ao requerimento administrativo formulado em 23.11.2014.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistindo fundamento jurídico que justifique a modificação do julgado para fins de rediscussão do mérito.

4. A fixação da DIB na data da citação observa a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial do benefício deve corresponder à cessação do auxílio-doença, ao requerimento administrativo ou à citação, conforme a situação fática identificada no processo.

5. A pretensão de retroação da DIB ao requerimento administrativo encontra óbice na vedação ao enriquecimento sem causa, pois o segurado recebeu auxílio-doença durante todo o período pretendido, o que impediria o pagamento simultâneo de dois benefícios pelo mesmo fato gerador, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6. Ainda que admitida a retroação, seria necessária a compensação dos valores já pagos a título de auxílio-doença, o que tornaria
inócua
a pretensão, inexistindo erro material a justificar a alteração do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da DIB da aposentadoria por invalidez acidentária deve observar a situação fática apurada nos autos, sendo legítima sua definição na data da citação quando inexistente cessação prévia de benefício ou requerimento administrativo específico apto a demonstrar incapacidade permanente à época. 2. A retroação da DIB não pode implicar pagamento concomitante de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

R E L A T Ó R I O

Egrégia C
âmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para reconhecer a natureza acidentária do benefício, determinando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez na espécie acidentária (B92)
e
fixar
a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação da autarquia previdenciária (1.2.2019).

Em suas razões, a embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que este deixou de fixar a DIB a partir do requerimento administrativo formulado em 23.11.2014. Argumenta que o acórdão adotou interpretação equivocada ao considerar que, na ausência de cessação do auxílio-doença ou de requerimento específico de aposentadoria por invalidez, prevaleceria a data da citação da autarquia.

Sustenta que tal entendimento decorre de precedentes aplicáveis a situações em que havia cessação do benefício anterior ou a incapacidade total e permanente não havia sido constatada desde o primeiro requerimento, o que não ocorre
u
no presente caso. Afirma que o requerimento administrativo de 23.11.2014 permanece ativo e que a incapacidade permanente da segurada já existia desde o momento da formulação do pedido.

Aduz que a perícia administrativa
se equivocou
ao concluir que a incapacidade não era total e permanente, conclusão que foi posteriormente descaracterizada pela perícia judicial, a qual reconheceu a incapacidade permanente de origem ocupacional. Argumenta que, caso o requerimento administrativo tivesse sido corretamente analisado, a segurada teria direito à aposentadoria por invalidez acidentária desde a data do pedido.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja determinada a retroação da DIB para 23.11.2014, garantindo o correto pagamento da aposentadoria por invalidez na espécie acidentária (B92) desde o requerimento administrativo inicial.

Apesar de d
evidamente intimado, o
embargado
não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos
(Id 330689881)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração encontram previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega a existência de erro material no acórdão, ao não considerar o requerimento administrativo de 23.11.2014 como marco inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Contudo, após detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que não assiste razão à embargante.

A jurisprudência citada no acórdão embargado, notadamente o precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024), é clara ao estabelecer que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado: (i) na data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, quando a incapacidade já existia à época do cancelamento; (
ii
) na data do requerimento administrativo, quando não houver benefício anterior; ou (
iii
) na data da citação, quando inexistentes as situações anteriores.

A
pretensão da embargante de retroagir a DIB para 23.11.2014 esbarra em óbice intransponível: o enriquecimento sem causa. Conforme se depreende dos autos, a embargante esteve em gozo do benefício de auxílio-doença durante toda a tramitação processual, desde 23.11.2014. A retroação da DIB da aposentadoria por invalidez para a mesma data implicaria, necessariamente, em duplicidade de pagamento pelo mesmo período, configurando enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

O art. 884 do Código Civil é expresso ao estabelecer que
“
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
. No caso em análise, a percepção simultânea de dois benefícios previdenciários pelo mesmo fato gerador (incapacidade laboral) configuraria enriquecimento sem causa, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, a retroação da DIB para 23.11.2014, seria imprescindível a compensação dos valores já recebidos a título de auxílio-doença no mesmo período, o que, na prática, tornaria
inócua
a pretensão da embargante.

Nesse contexto, é importante consignar que, quando da implementação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (B92), com DIB fixada em 1.2.2019, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deverá proceder à compensação de valores, caso ocorra o pagamento da aposentadoria em período coincidente com aquele em que a parte já havia recebido o auxílio-doença, evitando, assim, o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025